Tribunal: TJDFT
Processo: 0733336-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso no art. 121-A, caput, § 1o, I e § 2o, V, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de feminicídio), mantendo a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a insuficiência de provas de autoria e materialidade autoriza a impronúncia; (ii) estabelecer se o crime deve ser desclassificado para lesão corporal grave pela ausência de dolo homicida; (iii) determinar se a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada por falta de respaldo probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (arts. 413 e 414, CPP), não sendo necessário juízo de certeza. O conjunto probatório, formado por depoimento da vítima, laudos periciais e apreensão da faca com vestígios de sangue, revela elementos suficientes para justificar a submissão ao Júri.
4. A desclassificação pressupõe a certeza de ausência de animus necandi, o que não se verifica diante da pluralidade de golpes de faca em região vital, circunstância que evidencia o dolo homicida, ainda que eventual, sendo inviável afastar a competência do Júri nesta fase.
5. A exclusão de qualificadora somente é admitida quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. No caso, o ataque surpresa contra a vítima, em contexto de discussão e consumo de álcool, constitui indício suficiente para manter a qualificadora de recurso que dificultou a defesa, a ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 413, 414 e 415; CP, arts. 14, II; 15; 121-A, caput, §1o, I e §2o, V; 129, §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004313, 0723670-91.2023.8.07.0020, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29.05.2025, DJe 08.06.2025; TJDFT, Acórdão 1748993, 0731620-42.2022.8.07.0003, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 24.08.2023, PJe 05.09.2023.